Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701719-76.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO DE ARAUJO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões apresentadas pela apelada SAGA no ID 22196089. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator